Tribunal: STF
Processo: HC 272415
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Camila Aristoteles da Silva contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.095.761/MS, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CAMILA ARISTOTELES DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1407586-88.2026.8.12.0000.
Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Ressaltam, ademais, que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma normativo, como monitoração eletrônica, comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca e restrições de contato.
Afirmam que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade, pois, em eventual condenação, a paciente faria jus a regime inicial mais brando, especialmente diante da plausível incidência do tráfico privilegiado.
Argumentam que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de ser mãe e única responsável por adolescente com disritmia cerebral, dependente de cuidados e medicação contínua.
Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar.
É o relatório. Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. (doc. 10 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
a) LIMINARMENTE o conhecimento do writ com afastamento do óbice da Súmula 691/STF, reconhecendo a flagrante ilegalidade do ato coator, e a concessão da medida liminar a CAMILA ARISTOTELES DA SILVA para revogar a prisão preventiva da paciente, com expedição imediata de alvará de soltura, nos termos dos arts. 282, § 6º e 315, § 2º, do CPP c/c art. 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal ou, a substituição da prisão preventiva por uma ou todas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive prisão domiciliar humanitária; tudo nos termos do art. 318, III, do CPP c/c HC 143.641/SP (STF); b) NO MÉRITO: a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, tornando permanentes os efeitos da liminar concedida. (doc. 1, pp. 12-13).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.095.761/MS (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta destes autos que:
 
[...]
Os policiais militares condutores do flagrante prestaram depoimento e narraram a forma como ocorreu a abordagem, dizendo: “a guarnição policial militar de Força Tática – Bravo, do 15º Batalhão de Polícia Militar, durante abordagem a um ônibus no terminal rodoviário do município de Maracaju/MS, o qual realizava o itinerário Ponta Porã/MS a Campo Grande/MS, logrou êxito em localizar, no compartimento de bagagens, duas mochilas contendo substâncias entorpecentes. Após a devida pesagem, constatou-se que o material totalizava 20,455 kg (vinte quilos e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas), distribuídos da seguinte forma: 20,300 kg (vinte quilos e trezentos gramas) de substância análoga à maconha, sendo 18 kg (dezoito quilos) acondicionados em tabletes prensados de aproximadamente 1 kg cada, além de seis invólucros plásticos que totalizavam aproximadamente 2,300 kg (dois quilos e trezentos gramas). Foi também localizada uma embalagem plástica contendo substância análoga ao haxixe marroquino, com peso aproximado de 155 g (cento e cinquenta e cinco gramas). Diante dos fatos, foi realizada a conferência dos tickets de identificação das bagagens, sendo possível, com o auxílio do motorista do veículo, identificar a ficha individual correspondente ao passageiro responsável pelo transporte. Assim, foi identificada a passageira Camila Aristoteles da Silva, RG no 15.144.852/MG, ocupante da poltrona no 25. Em contato com a referida passageira, esta confirmou ser a proprietária das bagagens e relatou ser oriunda de Juiz de Fora/MG, informando que pegou as mochilas na cidade de Ponta Porã/MS e que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte do entorpecente até seu destino, que seria Juiz de Fora/MG. Diante do exposto, a autora foi conduzida, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, não apresentando lesões corporais aparentes, bem como não foi necessário a utilização de algemas”. (doc. 9).
 
Desse modo, a gravidade do crime e a quantidade de droga apreendida mostram-se aptos a justificar a prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. Não bastasse isso, o empreendimento de viagem para o tráfico interestadual enfraquece o argumento da imprescindibilidade da paciente para o cuidado do filho maior de 12 anos. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 18 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator